Tribunal: TJDFT
Processo: 0718529-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO EVIDENCIADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ação de cobrança proposta por plano de saúde administrado sob o regime de autogestão não configura demanda regida pelo direito do consumidor, nos termos do enunciado da Súmula no 608 do STJ.
2. Tratando-se de competência territorial, e, portanto, relativa, não se admite a declinação de ofício pelo juiz, conforme preceitua a Súmula no 33, do Superior Tribunal de Justiça.
3. Quando a competência é fixada pelo critério da territorialidade, que possui natureza relativa, eventual objeção deve ser alegada em preliminar da contestação.
4. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.